Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. FRAUDE. DOCUMENTO FALSO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO À AUTORA. AUSÊNICA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu parcial provimento as duas apelações interpostas nos autos da ação de conhecimento com pedido de danos morais e materiais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto. Requer o acolhimento do recurso para atribuição dos efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Argumenta pela aplicação dos juros moratórios desde a citação, em atenção ao disposto no artigo 405 do CC. Declara que incumbe à parte embargada a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do NCPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Contratos. 3.1. No caso dos autos, o acórdão asseverou que o pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição em dobro, decorre de contrato não firmado pela autora. 3.2. O julgado esclareceu que é incontroverso que a parte ré realizou o negócio jurídico sem as devidas cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade da contratante. 3.3. Além disso, o aresto consignou a existência de fraude, porquanto os documentos apresentados pelo apelante, bem como os apresentados pelo corréu divergem significativamente dos documentos da autora. 3.4. A parte apelada é, portanto, responsável pelo prejuízo causado, que decorreu diretamente da fraude, que não logrou impedir e dos descontos que não diligenciou para cessar com a brevidade necessária. 3.5. Sendo assim, além de realizada com amparo em contratos indevidamente celebrados, deve ser reconhecida a abusividade dos descontos prolongados, o que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Danos morais. 4.1. O aresto mencionou que nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, como no caso dos autos, o abalo moral é in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 salários-mínimos, consoante a linha adotada pelo STJ. 4.2. Sob esse prisma, o decisum foi suficientemente claro ao dizer que em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte obrigada, etc.), o valor arbitrado de R$ 10.000,00 se mostra compatível às peculiaridades do caso. 4.3. Quanto à incidência dos juros moratórios sobre o valor do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 54, entende que: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” 4.4. Ora, se no caso dos autos, os fatos envolvendo as partes derivam de responsabilidade de natureza extracontratual (dano moral), a responsabilidade do réu/apelante pelo ato ilícito causador dos danos morais enseja a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.